Tribunal: STF
Processo: Rcl 77510
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Goiás, com fundamento no art. 317 do RISTF c/c art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação ajuizada pelo ente estadual em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Na origem, o Estado de Goiás sustentou que a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória nº 5148495-76.2024.8.09.0051, ao determinar o refazimento de etapas de concurso público para Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar (Edital nº 002/2022), violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.490/GO, especialmente quanto à modulação temporal dos efeitos fixada pelo Plenário, que preservou as nomeações e etapas concluídas até 14/12/2023.



    A decisão reclamada, proferida pelo juízo de primeiro grau e mantida pelo TJGO, havia reconhecido que a candidata Daniela Araújo Fernandes fora eliminada em razão de critério de gênero e determinou a correção de sua redação e o prosseguimento no certame.



    O Estado de Goiás interpôs o presente agravo interno, alegando que a decisão monocrática deixou de observar a modulação dos efeitos fixada pelo Plenário do STF, a qual beneficia apenas candidatas aprovadas em todas as etapas dos concursos públicos realizados sob os Editais nº 002/2022, 003/2022 e 004/2022, homologados antes mesmo do ajuizamento da ADI 7.490/GO.



    O agravante relembra que o resultado final do concurso da PM-GO foi homologado em 25/04/2023, e que a ação direta foi ajuizada apenas em 11/10/2023, sendo a cautelar deferida em 14/12/2023, motivo pelo qual as fases anteriores não poderiam ser reabertas.



    Defende que a candidata beneficiada foi eliminada ainda na segunda fase do certame, não se enquadrando no grupo de mulheres aprovadas em todas as etapas, conforme orientação expressa do STF nas RCLs 66.554/GO, 67.758/GO, 72.016/GO, 75.044/GO e 78.781/GO, todas relativas ao mesmo contexto fático.



    Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja admitido o trânsito da Reclamação e, ao final, julgada procedente, cassando-se o acórdão do TJGO. Subsidiariamente, pede que o recurso seja submetido à apreciação do Colegiado competente.



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo o teor da sentença reclamada (eDoc. 14):



    “A ADI 7490/GO se volta contra dispositivos de leis do Estado de Goiás que, em resumo, destinam 10% (dez por cento) dos cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar a candidatas do sexo feminino. 



    E, consoante a decisão proferida pelo STF, a restrição prevista nos dispositivos impugnados viola os princípios da isonomia e da universalidade de acesso a cargos públicos, por se tratar de restrição arbitrária, destituída de fundamento técnico. Por fim, concedeu-se interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    Sobre a chamada cláusula de barreira, "tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior entendem pela constitucionalidade e legalidade da fixação de cláusula de barreiras em certames públicos." (STJ, RMS 53.695/PI, Relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está direcionada no sentido de que, à luz do princípio fundamental da igualdade, previsto no art. 5º, inciso da CF/1988, normas estaduais que estabeleçam percentual de vagas a serem preenchidas conforme o gênero, devem ser interpretadas como percentual mínimo a ser garantido no certame e não como método limitador de ingresso ao cargo. (...)



    Pelo que emerge do caderno processual, a parte autora participou do concurso público realizado para o provimento ao cargo de Soldado Combatente, do Estado de Goiás, regulado pelo Edital n.º 002/2022. 



    Conforme disposto no edital de abertura (doc. anexo no evento 01), foram ofertadas no certame 1.500 (mil e quinhentas) vagas para o cargo de Soldado Combatente, sendo 1.349 (mil trezentas e quarenta e nove) vagas masculinas e 151 (cento e cinquenta e uma) vagas femininas para composição de caráter imediato. 



    A parte autora sustenta que atingiu 52 (cinquenta e dois) pontos na primeira fase do certame, ou seja, além do limite mínimo para avançar na próxima etapa do concurso e ter sua redação devidamente corrida, mas que embora tenha alcançado a nota mínima, foi desclassificada por ocupar vaga feminina, já que o edital de abertura oferecia 1349 vagas masculinas e somente 151 vagas femininas para passarem para a etapa de correção da redação. 



    Destaca que não teve a sua redação corrigida, pois, de acordo com edital, no item 11.1, só teria a redação corrigida às 302 º primeiras colocadas femininas, enquanto, para o sexo masculino, os primeiros 2698º colocados.



    Em observância a ADI 7490/GO, a Tabela 11.1, da forma como está prevista no Edital, não poderá ser considerada como um dos critérios para que o candidato tenha a redação corrigida, devendo as vagas previstas serem de ampla concorrência para homens e mulheres indistintamente, com a reserva de, no mínimo, 10% (dez por cento) para o ingresso de mulheres nas carreiras. 



    Em razão do acima exposto, e considerando que a autora obteve 52 (cinquenta e dois) pontos em sua prova objetiva, a correção da redação da autora é medida que se impõe. (...) 



    DISPOSITIVO: 



    Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para: 



    a) RECONHECER a ilegalidade da desclassificação da autora, vez que baseada na restrição de vagas para candidatas do sexo feminino no Edital n. 002/2022, nos termos da ADI 7490/GO STF; e, 



    b) CONFIRMAR a tutela de urgência e DETERMINAR aos requeridos, Estado de Goiás e Instituto AOCP, a correção da redação da autora e, caso classificada e considerada apta, seja convocada para se submeter às demais fases do certame.”



    No paradigma apontado como violado - ADI 7490 -, o STF assim decidiu:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11).



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023. 



    A ADI 7.490, paradigma apontado como violado, foi julgada parcialmente procedente para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos então impugnados constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. Os efeitos da decisão foram modulados, a fim de preservar as nomeações realizadas até a data da concessão da medida cautelar naqueles autos, qual seja, 14 de dezembro de 2023. O referido julgado resultou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11).



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023.” 



    A medida liminar na ADI 7.490 foi concedida em 14.12.2023, nos seguintes termos:



“Ex positis, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia dos dispositivos legais impugnados do Estado de Goiás até o julgamento final da presente ação, além de determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022.”



    A presente reclamação versa sobre o alegado direito de candidata prosseguir no concurso público regido pelo Edital nº 002/2022, já analisado na ADI 7490. 



    Considerando que o certame já foi homologado e todas as suas etapas foram regularmente concluídas, permitir que a parte beneficiária "prossiga" no concurso significaria, na prática, reabrir fases já encerradas.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7490, não autorizou a reabertura de fases já concluídas, mas apenas reconheceu o direito de inclusão de candidatas aprovadas em todas as fases que haviam sido excluídas apenas em razão do critério de gênero. 



    Dessa forma, verifica-se que a decisão reclamada viola a autoridade do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7490, ao determinar o prosseguimento de candidata que não foi aprovada em todas as fases do certame, impondo, de forma indevida, a reabertura de etapas já encerradas. 



    No mesmo sentido, cito decisão por mim proferida nos autos da Rcl 68.828 na qual foi consignado que “A decisão proferida na ADI 7490 não autoriza a reabertura de fases anteriores à homologação do concurso. Possibilita que a candidata seja nomeada, em caso de novas nomeações, de acordo com a ordem de classificação sem restrição de gênero”.



    Na mesma linha é a decisão do eminente Ministro Luiz Fux, relator da ADI 7490, nos autos da Rcl 72.016:



    “a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta à modulação dos efeitos fixada nos mencionados precedentes desta Corte. Isso porque a decisão impugnada determinou a inclusão de candidata que não obteve aprovação em todas as fases do concurso público na lista de classificação do concurso para provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás. (...)



    Com efeito, em que pese o reconhecimento da inconstitucionalidade das leis e das disposições editalícias que limitavam a 10% (dez por cento) as vagas para mulheres ao concurso em referência, no julgamento da ADI 7.490, foram modulados os efeitos daquela decisão para preservar as nomeações ocorridas até a data de 14 de dezembro de 2023, bem como, consoante a decisão integrativa prolatada na Rcl 66.554-ED, para elucidar que a decisão da mencionada ADI beneficiava apenas as candidatas aprovadas em todas as etapas do aludido concurso.”



    Cito, ainda, acórdão da Primeira Turma:



    “(...) resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 15 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.” 



    (Rcl 67.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/10/2024 - grifei).



    Portanto, na ADI 7190, o que se impôs foi a necessidade de refazimento da lista final de aprovados, excluindo-se qualquer cláusula de limitação de gênero. A decisão do STF beneficia exclusivamente aquelas candidatas que concluíram integralmente todas as etapas, mas foram indevidamente excluídas da classificação final em razão do critério de gênero.



    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 102, I, "l", da Constituição Federal, 988, II e III, e 992 do Código de Processo Civil, bem como no art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO a decisão agravada e julgo PROCEDENTE a presente Reclamação para:



    (i) cassar a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 5148495-76.2024.8.09.0051, em trâmite perante o Tribunal de Justiça de Goiás;



    (ii) determinar que nova decisão seja proferida em conformidade com o entendimento fixado por esta Corte no julgamento da ADI 7490, especialmente no que tange à modulação de efeitos que restringiu os seus efeitos, vedada a reabertura de fases do concurso para candidatas não aprovadas em todas as etapas.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente